Tribunal: TJDFT
Processo: 0006164-63.2001.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006164-63.2001.8.07.0005 RECORRENTE: RAFAEL SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONFIRMAÇÃO PELA PROVA JUDICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de roubo narrado na denúncia, quando comprovadas a materialidade e a autoria, diante das declarações seguras e coesas da vítima e das testemunhas, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. O artigo 155 do CPP veda a utilização exclusiva dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para embasar a condenação. Contudo, nada obsta que a confissão extrajudicial, aliada a outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, venham a amparar o decreto condenatório. 4. A prova oral revela a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa e conduz ao convencimento acerca da causa de aumento. 5. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas da autoria; b) artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, defendendo a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, sob o argumento de que a única evidência do uso do artefato repousa nos testemunhos das vítimas, que não são uniformes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento ao artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a aplicação de majorante do emprego de arma de fogo fundamentada no depoimento das testemunhas, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas” (AgRg no HC n. 448.697/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015